Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-14.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008742-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DOLY ELIZEU ROSTIROLLA (AGRAVADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 063.938.268-19 (AGRAVANTE), LAURA FALCHETTI ROSTIROLLA (AGRAVADO), DOLY ELIZEU ROSTIROLLA (ESPÓLIO) (AGRAVADO), LAURA FALCHETTI ROSTIROLLA - CPF: 345.726.191-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA NA OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, competia à parte executada demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não se desincumbiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008742-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE DOLY ELIZEU ROSTIROLLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0006431-47.2000.8.11.0041, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE DOLY ELIZEU ROSTIROLLA
, que indeferiu o pleito de desconstituição de penhora e desbloqueio dos valores.

Em suas razões recursais, o agravante disserta que na origem “
trata-se de execução de título extrajudicial movida pela Agravada em face do Agravante, em que houve a penhora on line, via BacenJud, da quantia de R$ 7.565,94 (sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais, e noventa e quatro centavos), em conta de titularidade da pessoa física Edevaldo Vieira de Carvalho)
” (sic).

Sustenta que “
como demonstrado nos documentos de id. 112379378, 112381245, 112381243, 112381248 e 112381250 a conta bancária que originou a penhora (Caixa Econômica Federal), se trata de conta poupança em nome da pessoa física do Agravante
” (sic).

Ressalta que “
em tal conta são recebidos os valores de salário, os valores bloqueados são do salário do agravante
” (sic).

Registra que “
o Agravante é motorista carreteiro e seus parcos recursos estão depositados na referida conta poupança que conforme já exposto utiliza para recebimento de seu salário, da qual mantem para seu sustento
” (sic).

Assevera que “
a presente decisão de indeferimento do desbloqueio da CONTA POUPANÇA lhe tem causado grande e imensurável prejuízo
” (sic).

Destaca que “
o artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil qualifica como impenhoráveis os salários e os depósitos em caderneta de poupança, quando não ultrapassem o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos
” (sic).

Anota que “
a decisão agravada pode resultar em dano grave ou difícil reparação, na medida em que, ausente o efeito suspensivo, o agravado poderá levantar, de imediato, a quantia bloqueada, que, como demonstrado, tem caráter alimentar
” (sic).

Com tais considerações, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo-ativo, e no mérito, que seja conhecido e provido, para determinar “
a desconstituição da penhora on line efetuada nestes autos e a liberação do valor correspondente, em sua integralidade, em favor da agravante, por se tratar de conta poupança com único recebimento de verbas salariais
” (sic).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim, na data de 30/05/2023, conforme decisão de Id. 169266687.

A parte agravada ofereceu contraminuta, rebatendo os pontos alegados pelo agravante, postulando, ao final, pelo provimento do recurso (Id. 174917189
).

Preparo recolhido no Id. 168028177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o dinheiro bloqueado em conta bancária do executado/agravante, no importe de R$7.565,94 (sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), é impenhorável ou não.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto de interesse:

“
(...) O artigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado é impenhorável e/ou compromete a subsistência do devedor, esse deverá ser revisto, de acordo com cada situação particular.

Quanto a impenhorabilidade alegada, o códex processual assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”

No caso dos autos, a parte executada alega que a quantia penhorada recaiu sobre sua conta poupança, sendo os valores referentes ao seu salário, conforme extratos bancários de ID 112379378, ID 112381245 e ID 112381242.

Quanto a alegação de tratar-se de valores oriundos de salário, tem-se que, embora haja declaração da empresa empregadora do executado aduzindo que o depósito de salários e outras verbas trabalhistas são realizados em sua conta poupança (ID 109801610 e ID 112381250), não há comprovação de que os valores constritos eram oriundos de salário.

Isso pois, apesar de o devedor aduzir que os valores depositados, conforme comprovante de depósito apresentados na página 2 dos ID’s supracitados, foram realizados pela empresa empregadora a título de salário e metade do 13º salário,
o simples fato de o depósito ter sido realizado na cidade de Concórdia/PR não é hábil a comprovar tal alegação
, até porque não foram sequer apresentados holerites ou demais documentos que pudessem comprovar o recebimento de verbas salários e 13º salário pelo executado, sendo inclusive oportunizado a esse a apresentação de documentos, tratando-se, portanto, de alegação não comprovada.

Quanto ao fato de a penhora ter recaído sobre conta poupança, entende-se pela possibilidade de sua manutenção, isto porque resta notório, neste caso, que a conta em questão não é propriamente caderneta de poupança, considerando a presença de diversas movimentações financeiras, tais como compras, pagamentos, depósitos, transferências e saques, até mesmo via pix, consoante se vê no extrato de ID 112381245, desqualificando a natureza jurídica de conta poupança, não havendo, portanto, que se falar em proteção legal de impenhorabilidade.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTAPOUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. 2. Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira contacorrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial
.” (TJMT, Agravo de Instrumento 1003614-52.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) grifei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário. A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado, ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos. (TJMT, 1017547-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022) Negritei.

Ademais, embora haja entendimento do STJ para estender a proteção conferida à poupança a outros tipos de investimentos no valor de até 40 salários mínimos, tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia ao devedor, sendo certo ainda que
há outros valores relevantes penhorados em outras contas de titularidade do executado, os quais não foram por ele questionados
, revelando-se, portanto, a existência de outras reservas monetárias.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTACORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014) (...)." (STJ AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) grifo nosso.

Nesse sentido é também o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DA PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE - ÚNICA RESERVA — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do novo Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Se o agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, porquanto não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações, principalmente de que se trata de conta poupança e
da única reserva monetária em nome do devedor
, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do numerário. Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014) (...)." (STJ AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). (TJMT 1013825-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Ante o exposto e
considerando tratar-se de execução que tramita desde 2000
,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo executado e
mantenho
a decisão de ID 109519794.

Decorrido o prazo de eventual recurso,
expeça-se
alvará em favor do exequente para levantamento de toda a quantia penhorada nos autos (ID 110091943), com seus rendimentos (...)”
(Id. 165277876).

Inconformado com os contornos da decisão agravada, o recorrente busca o provimento deste instrumento, com o objetivo de reformar o
decisum
agravado, sob a justificativa de que a quantia bloqueada se trata de valores correspondentes a verbas salariais depositados em conta poupança.

Pois bem. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

É cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021)

Todavia, verifica-se que o agravante não demonstrou que a integralidade do valor bloqueado se refere, efetivamente, a verba salarial.

Como bem mencionou a MM. Juíza de primeiro grau, há indicativos proeminentes de que a conta poupança vem sendo utilizada como se fosse conta corrente, o que se constata pela ampla movimentação financeira constante no extrato juntado no Id. 165277896 (fl. 01).

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD –
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora”.
(TJ-MT - AI: 10176924620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Lado outro, especialmente em relação aos documentos (extrato e holerite) acostados no Id.

165277896, seu teor não foi sopesado quando da análise da decisão vergastada, o que, no mínimo, caracterizaria supressão de instância, se levá-los em consideração neste momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023